Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727807-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS, JAMILE BACCOLI DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de Id. 28600201 que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS e JAMILE BACCOLI DANTAS, indeferiu o pedido de realização de pesquisas judiciais, visando a localização de bens dos executados passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o banco exequente defende, à luz dos princípios da economia processual, celeridade, cooperação e efetividade da execução, o cabimento da pesquisa Sisbajud na presente hipótese. Aduz que o banco exequente realizou diversas diligências, sem êxito, visando a localização de bens dos executados passíveis de penhora. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para a realização da pesquisa Sisbajud, visando evitar a suspensão do processo de execução. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular no Id. 28600204. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não restou demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o feito poderá ser suspenso. Ademais, verifica-se que a decisão determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora